Tribunal: TJSP
Processo: 1000421-70.2025.8.26.0042
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-05
Data de publicação: 2025-10-05

Ementa:
Serviço de telefonia. Inexigibilidade do débito reconhecida, eis que não comprovada a contratação que originou os descontos. Correção monetária e juros de mora sobre os valores a serem devolvidos devidos desde cada desconto. Danos morais configurados, ressalvado o entendimento do relator quanto ao tema. Distribuição do ônus sucumbencial alterada. Recurso provido.